Tribunal: TJDFT
Processo: 0006202-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006202-96.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: GERALDO MAGELA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: apelações cíveis. direito civil e do consumidor. ação de cobrança. contrato de seguro de vida em grupo. militar. invalidez permanente por acidente. microtrauma ocasionado pela exposição a ruídos intensos no ambiente de trabalho. perda auditiva parcial. nexo de causalidade comprovado. prejudicial de prescrição rejeitada. incapacidade permanente para o serviço militar. indenização devida. violação do dever de informação. impossibilidade de limitação do valor da indenização. 1. O prazo para ajuizar a ação de cobrança de seguro é de um ano (art. 206, § 1o, inc. II, alínea ?b?, do Código Civil). O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data da ciência inequívoca da incapacidade (Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça). No caso, o prazo prescricional começou a fluir na data que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade permanente para o serviço militar, que se deu em 04.04.2014, com o ato de determinou sua reforma. A ação foi proposta em 02.03.2015, razão pela qual não há que se falar em prescrição. 2. A incapacidade para o serviço militar, atestada por perícia realizada no âmbito judicial, é suficiente para gerar o direito de receber o valor integral da indenização securitária prevista para os casos de invalidez permanente. 3. Apesar de não se tratar de seguro exclusivamente para militares, uma vez que foi disponibilidade para outras categorias profissionais, deve ser considerada a atividade desenvolvida pelo segurado no momento da contratação do seguro. De nada ou quase nada adiantaria ao segurado militar apenas a cobertura de riscos de atividades diversas da desempenhado por ele. 4. Em se tratando de relação de consumo, no caso de dúvida na interpretação da apólice de seguro, as cláusulas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do Código de Defesa do Consumidor). 5. A moléstia sofrida pelo autor pode ser considerada acidente de trabalho, equiparando-se a microtrauma repetitivo. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que inclui-se no conceito de acidente laboral os chamados microtraumas, assim entendidos os males que se repetem no local do trabalho, provocando lesão da qual resulta incapacidade laborativa, como, por exemplo, o ruído que provoca redução ou perda da audição. (Nesse sentido: REsp 324.197/SP, REsp 237.594/SP; REsp 456.456/MG; REsp 196.302-SP e REsp 237.594- SP) 6. O consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços, qualidade e preço, sendo ônus da empresa contratada informá-lo acerca de qualquer especificidade da avença que o cerceie de algum direito, o que não se observa no caso em questão (art. 6o do Código de Direito do Consumidor). 7. Não há na apólice qualquer assinatura do autor ou ao menos outro dado que se permita inferir a ciência do segurado quanto ao integral teor do contrato celebrado. Consta apenas a informação no sentido de que as respectivas condições gerais estariam disponíveis no site da FHE e nos postos de atendimento daquela Fundação. Não restou evidenciado, de forma irrefutável, que o autor, ao contratar o seguro, teve acesso à informação. 8. A negativa da seguradora ao pagamento devido, sob o fundamento de que o militar não estaria inválido para as atividades laborais da vida civil, frustra a legítima expectativa gerada no consumidor no momento da contratação, ofendendo a boa-fé e os deveres anexos de conduta (lealdade, proteção, cooperação, informação, honestidade e transparência). 9. Não há que se falar em limitação do valor da indenização. A incapacidade exclusivamente para o serviço militar é suficiente para o recebimento da indenização contratada, não importando o grau de invalidez estabelecido na tabela SUSEP. Deve ser pago o valor integral da indenização previsto na apólice do seguro para a hipótese de incapacidade permanente total ou parcial por acidente. 10. Apelação de Geraldo Magela da Silva provida. Apelação de Mapfre Vida S/A desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 757, 759, 760, 776 e 781, todos do Código Civil, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, no caso dos autos, a invalidez da parte recorrida/autora é parcial, não cabendo, por isso, o pagamento do valor total do capital segurado, mas apenas ao proporcional à invalidez apurada pela perícia médica, em atenção, ainda, às limitações previstas no contrato. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMS para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 757, 759, 760, 776 e 781, todos do Código Civil, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Ao assentar que, no caso concreto, a recorrente não atendeu ao dever de informação adequada e clara sobre produtos e serviços, qualidade e preço, e, ainda, que a limitação do valor indenizatório é descabida, devendo prevalecer o valor integral previsto na apólice, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas contratuais. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). A propósito, já decidiu o STJ que “A convicção a que chegou o acórdão acerca da incapacidade definitiva do autor para as atividades militares, bem como de que a seguradora não logrou êxito em demonstrar que cientificou o autor sobre a existência de cláusula contratual que autorizasse o pagamento da indenização securitária com base no grau de invalidez, tampouco mediante a utilização da tabela SUSEP. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1386777/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2019). No mesmo sentido, a Corte Superior assentou, verbis: “A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias, acerca da ausência de comprovação de que o beneficiário tinha ciência da limitação contratual. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1237820/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/10/2019). Por fim, determino que as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006